Tribunal: TJPA
Processo: 0801867-19.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801867-19.2024.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDRICK GAEL DA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801867-19.2024.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

APELADO: AMANDA DA SILVA DE SOUSA cujo nome social é GAEL DA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO:
JOÃO VICTOR CHIQUITO DE CARVALHO – OAB/MG 224.092

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas referentes a setembro, outubro e novembro de 2023, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

A autora alegou aumento desproporcional da fatura de energia elétrica após instalação de sistema de energia solar e inscrição indevida no SERASA. A concessionária reconheceu defeito em medidor substituído, sustentando que as cobranças posteriores refletiriam consumo real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária comprovou a regularidade do consumo após a instalação de sistema de geração de energia solar;

(ii) saber se é devida a declaração de inexigibilidade das cobranças questionadas;

(iii) saber se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cabe à concessionária comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), não bastando alegações genéricas sobre suposto consumo real.

5. Ausência de laudo técnico oficial ou prova idônea que justificasse o aumento expressivo das faturas após a instalação de sistema de geração de energia solar.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante laudo técnico idôneo, a regularidade das cobranças de consumo após a instalação de sistema de geração de energia solar, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, impondo indenização em valor proporcional e adequado ao caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 27438205, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade das cobranças referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00, em favor do requerente. Além da obrigação de fazer a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde AMANDA DA SILVA DE SOUSA, cujo nome social é GAEL DA SILVA DE SOUSA, alega que em 2023 instalou o sistema de energia elétrica em sua residência, no intuito de reduzir os custos com consumo de energia elétrica, porém, a conta de luz a partir do mês de setembro de 2023 veio com o valores superiores a R$ 1.000,00, estando muito acima da média de consumo anterior a instalação das placas solares, que era de R$ 350,00.

Alega ainda que em razão da cobrança abusiva dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, teve seu nome incluído no SERASA pela concessionária demandada, ante o não pagamento do débito.

Em sede de Contestação (id. 27438191), a requerida reconhece que o equipamento de medição estava realmente com defeito, o que resultava em registros incorretos do consumo de energia e que após, a constatação de falha do equipamento, houve instalação de um novo medidor, que normalizou a situação da unidade consumidora.

Afirma que a partir da troca do equipamento de medição, iniciou-se o faturamento real do Autor, que não tinha noção de seu consumo, pois passou anos pagando abaixo de seu consumo real.

De modo que as faturas anteriores à troca do medidor estavam baseadas em uma média de consumo estimada devido à falha do equipamento, enquanto as faturas subsequentes passaram a refletir o consumo real da unidade consumidora.

Em sentença de id. 27438205, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade das cobranças referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00, em favor do requerente. Além da obrigação de fazer a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 27438216, onde em apertada síntese, alega que as faturas anteriores à troca do medidor estavam baseadas em uma média de consumo estimada devido à falha do equipamento, enquanto as faturas subsequentes passaram a refletir o consumo real da unidade consumidora.

Afirma que, com a substituição do medidor, constatou-se que os valores cobrados nas faturas não necessitavam de ajustes adicionais, pois já refletiam a média real de consumo do cliente, corrigida pela energia gerada e injetada na rede. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 27438224, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia (....) de ____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

No caso dos autos a própria concessionária confessa que após a instalação do sistema de energia solar, o equipamento de medição anterior apresentava defeito e foi substituído.

Ressalto que, independentemente de haver ou não haver defeito técnico no medidor anterior, tal fato não isenta de responsabilidade a demandada. Isto porque caberia a concessionária de energia elétrica a prova inequívoca de que a parte autora efetivamente consumiu o quanto cobrado, mas não o fez, limitando-se a alegar que o medidor anterior apresentava defeito, além de juntar aos autos, telas de seu sistema que nada esclarecem acerca dos fatos discutidos na presente demanda.

A simples alegação, desprovida de prova técnica auferida por Órgão Oficial, sem justificativa plausível e sem comprovação do real consumo da demandante, não é suficiente para justificar o elevado aumento dos valores cobrados.

Ademais, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou após a instalação do sistema solar, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica. Enquanto, que a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que as cobranças reclamadas estariam em conformidade com a medição da realidade de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória que justificasse a exorbitante cobrança reclamada e, sequer fez uma inspeção no imóvel da autora para auferir quais os equipamentos elétricos que os guarneciam e qual a carga por eles utilizada.

Neste sentido, considerando que houve a instalação de sistema de geração de energia solar e as faturas posteriores elevaram-se em demasia, caberia a concessionária comprovar não só a irregularidade no medidor anterior, com base em laudo técnico atestando a irregularidade, como também, que a cobrança reflete o real consumo da reclamante, fatos que não ocorreram.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Não bastasse isso, restou comprovado nos autos a instalação/utilização do sistema de energia solar pela parte autora, o qual proporciona a redução

considerável nas faturas, tendo em vista a compensação da energia consumida com a energia injetada na rede.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Deste modo, verifico que a empresa ré cometeu ato ilícito, merecendo prosperar o pedido de declaração de inexistência de débito referente a tais cobranças.

Além disso, o descaso e a falta de observância aos direitos básicos do consumidor levam também a prejuízos de ordem não patrimonial, que merecem resposta indenizatória pois a ré não adotou as providências destinadas a prevenir e evitar as consequências provenientes de sua negligência.

Desnecessário alongar-se mais acerca do tema, porquanto é cediço no ordenamento jurídico pátrio o dever de indenizar o dano moral por parte do agente ofensor, uma vez provada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano injusto, nexo de causalidade e a culpa, sendo a responsabilidade do polo passivo reputada como de caráter objetivo, por força do art. 14 do CDC.

Ainda no que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo a inscrição indevida do nome da parte autora no SERASA, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar,.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Ante o exposto, considerando que a empresa demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente, uma vez que não restou comprovado o real consumo, devem ser declarados inexistentes os respectivos débitos e excluído o nome do autor, dos cadastros negativos de crédito, em relação aos referidos débitos indicados na inicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe

do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025